Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-03.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-03.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSECARLOS CUNHA REIS e outros

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar diretamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada, constituindo essa dialética pressuposto de admissibilidade de sua irresignação.

2. O Agravo Interno ora analisado incorre no mesmo vício da Apelação, limitando-se a reiterar alegações genéricas sem demonstrar, de forma específica, como o recurso teria enfrentado adequadamente os fundamentos da sentença. Decisão Mantida.
A
GRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000319-03.2023.8.05.0229
, em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
,

e, como agravados,
JOSECARLOS CUNHA REIS
e
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)